Tribunal: TJSP
Processo: 2386770-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA COBERTURA CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL EQUIVALENTE DETERMINADO. TEMA 1082/STJ. 1. Agravo de instrumento contra decisão liminar que determinou a manutenção de cobertura de tratamento médico, mediante oferecimento de plano de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA COBERTURA CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL EQUIVALENTE DETERMINADO. TEMA 1082/STJ. 1. Agravo de instrumento contra decisão liminar que determinou a manutenção de cobertura de tratamento médico, mediante oferecimento de plano de saúde individual ou familiar, à vista do cancelamento do plano coletivo. 2. Prevalência, neste momento, do interesse do beneficiário do plano de saúde. 3. Tema 1082/STJ. 4. Multa diária e prazo para cumprimento da obrigação fixados de acordo com situação de urgência. 5. Recurso desprovido.